Tribunal: TJDFT
Processo: 0723807-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA. DEPÓSITO PRÉVIO. VALOR. CONDICIONAMENTO. INFORMAÇÃO. DIVERGÊNCIA. AUTO. INRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória para autorizar o depósito de R$ 6.575,77 (seis mil quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos) e, após, determinar a suspensão de eventuais atos executórios até o julgamento final da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu o requerimento de tutela provisória, mas condicionou-a a depósito prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato administrativo concernente a auto de infração lavrado por autoridade fiscal reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que é considerado válido, salvo prova robusta em contrário.
4. O acolhimento das alegações referentes ao enquadramento das atividades da agravante no regime especial de recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) demanda dilação probatória, em especial em razão da divergência com o auto de infração. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O acolhimento das alegações referentes ao enquadramento das atividades da agravante no regime especial de recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) demanda dilação probatória, em especial em razão da divergência com o auto de infração”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Decreto Distrital no 18.955/1997, arts. 320-D, § 10, b, e 320-E.
Jurisprudência relevante citada: n/a.